Tribunal: TJES
Processo: 5002798-22.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002798-22.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MARIA DA PENHA MENDES DE SOUZA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária e Apelação Cível n. 5002798-22.2021.8.08.0030

Remetente: Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares

A
pel
ante: Estado do Espírito Santo

Apelante: Município de Linhares

A
pel
ad
a
: Maria da Penha Mendes de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações interpostas pelo Estado do Espírito Santo e Município de Linhares contra a sentença de id. 3788318, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares nos autos da ação ordinária ajuizada por Maria da Penha Mendes de Souza, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente e condenou os entes ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um, além de condenar o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas processuais.

Nas razões de id. 3788320, o Estado do Espírito Santo alega em síntese que não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sob pena de configuração do instituto da confusão e ofensa à Súmula 421 do STJ.

No id. 3788323, o Município de Linhares afirma que a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais devem ser afastadas, posto que não ofereceu resistência à pretensão deduzida pela apelada.

Contrarrazões no id. 3788327.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de dezembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 28/02/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

No que diz respeito aos honorários advocatícios pretendidos pela Defensoria Pública em desfavor do Estado do Espírito Santo,
p
rescreve o art. 134, § 2º, da CF⁄88 que “
às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º
”.

T
al preceito não autoriza,
entretanto,
o entendimento
adotado na sentença
, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo
a parte
em lide intentada contra o ente público
que

integra
, inviável a condenação
do
Estado
do Espírito Santo

a
o pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381 do CC).

Nessa circunstância, sabe-se, em última análise, o credor da verba honorária será também o devedor.

Não por outro motivo remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ
no sentido de que
“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Cumpre acentuar que, ao revés da tese recursal, aquela corte de superposição de forma iterativa vem proclamando que o entendimento externado no verbete da súmula 421 continua prevalecendo mesmo após a alteração legislativa da art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94, por todos, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/6/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/4/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.

2.
Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/19, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence"
.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1827693/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEVIDOS QUANDO ELA ATUA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
" (Súmula 421/STJ).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1183366/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ENTE FEDERADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ.

1. "
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ)
.

2.
Ressalta-se que esse posicionamento continua prevalecendo mesmo após a alteração do art. 4º, XXI da Lei Complementar nº 80/1994 pela Lei Complementar nº 132/2009
, conforme verifica-se nos recentes precedentes: AgInt no REsp 1516751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017; AgInt no REsp 1560642/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017; AgInt no REsp 1590212/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016; AgRg no REsp 1.579.112/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1088952/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

Ademais disso, em rota de colisão com a argumentação desenvolvida pela apelante, perfilho o entendimento de que “
O referido julgado do Supremo Tribunal Federal não tem força de precedente, mas sim cuida de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do AR 1937 AgR/DF, inclusive em relação à Defensoria Pública da União. 6. O art. 42, inciso V da LCE n. 55/1994 apenas reforça a fundamentação do acórdão recorrido no sentido da impossibilidade dos notáveis Defensores Públicos Estaduais perceberem honorários advocatícios.
[...]”
(TJES, Embargos de Declaração Ap
nº
24120067467, Relator
DES.
: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, D
J
: 28/02/2018).

Quanto à condenação imposta ao Município de Linhares,
é cediço que
“Resistindo o ente municipal
à
pretensão deduzida na inicial, impõe-se a sua condenação nas verbas de sucumbência”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180034093, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020).

Apesar do ente municipal ter reconhecido o pedido autoral na contestação, impugnou o valor da causa, configurando, ao menos em parte, sua resistência.

D
iante do exposto,
conheço
da remessa e dos recursos para (a)
dar provimento
à apelação do Estado do Espírito Santo, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; e (b)
negar provimento
à apelação do Município de Linhares.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ASSISTINDO PARTE QUE LITIGA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. CONFUSÃO. SÚMULA Nº 421 DO STJ.
RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO.
REMESSA E
RECURSO
S

CONHECIDO
S. APELO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE LINHARES DESPROVIDO
.

1.

Segundo a
literalidade do
art. 134, § 2º, da CF/88,

quando
a Defensoria Pública atu
a
no caso concreto assistindo
a
autor
a
em lide intentada contra o ente público
que
órgão Defensor
integra
,
é
inviável a condenação
do
Estado
a
o pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02).

2
.
R
emanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos
, conforme a jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto deste e. TJES,
o que basta ao desprovimento do recurso
.

3.
Quanto à condenação imposta ao Município de Linhares,
é cediço que
“Resistindo o ente municipal
à
pretensão deduzida na inicial, impõe-se a sua condenação nas verbas de sucumbência”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180034093, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020).

4. Apesar do ente municipal ter reconhecido o pedido autoral na contestação, impugnou o valor da causa, configurando, ao menos em parte, sua resistência.

5
.
Re
messa e recursos conhecidos. Apelo
do Estado do Espírito Santo
provido.
Apelo do Município de Linhares desprovido.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa e dos recursos para dar provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo e negar provimento ao apelo do Município de Linhares, nos termos do voto da Relatora.